Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA DECLINAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA À GUISA DE “CAUSA DEBENDI”. IRRELEVÂNCIA, NO PARTICULAR, DA NOTICIADA PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES POR INICIATIVA DO RECORRENTE: SITUAÇÃO EXTRAPROCESSUAL QUE PODE SER APROFUNDADA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Cuida-se de ação cambial de locupletamento, embasada em nota promissória, ajuizada pelo ora recorrente. Após o juízo a quo determinar a emenda da inicial para declinar a origem do débito, o requerente deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual a petição inicial foi indeferida.
II. Em suas razões recursais, o requerente repisa a autonomia e abstração da nota promissória como título de crédito e pede a reforma da sentença.
III. O portador do título de crédito, na hipótese de resultarem infrutíferas as cobranças extrajudiciais, poderá exigir judicialmente o valor da dívida, mediante a propositura, a seu critério, das seguintes ações: (a) execução de título extrajudicial (CPC, artigos 784 e ss); (b) enriquecimento sem causa ou de locupletamento (quando ocorrer a prescrição da ação de execução ou a decadência de direitos cambiários - Decreto n. 2.044/1908); (c) cobrança fundada na relação causal originária do título, entre outras; (d) monitória (CPC, artigos 700 a 702).
III. Diferentemente da ação de cobrança, na ação cambial de locupletamento (caso concreto), o título de crédito inadimplido é a prova do enriquecimento sem causa, “de modo que é o devedor quem deverá demonstrar que não houve enriquecimento ilícito, desconstituindo o título, o qual continua a ser cambiário, somente não sendo mais executivo”, ou seja, “o título de crédito é a causa debendi da ação de locupletamento.”
IV. Nesse toar, a nota promissória de ID 32600561 se revela suficiente para embasar a presente ação cambial de locupletamento, motivo pelo qual se revela despicienda qualquer aferição, no momento processual, acerca da origem do débito para o regular processamento da ação. Nesse sentido, o recente julgado desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1407867, DJe 29.03.2022.
V. Por derradeiro, a noticiada situação extraprocessual (propositura de centenas de ações por iniciativa do recorrente), sem que tenha sido esboçada a “causa debendi”, poderá ser aprofundada no momento oportuno (abuso e/ou litigância de má-fé).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).